Tribunal: TJDFT
Processo: 0703615-14.2021.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. VULNERABILIDADE. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MEDIDA EXCEPCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A interposição de agravo de instrumento contra a decisão que decretou a revelia da apelante não impede a prolação de sentença, tendo em vista que, além de não haver efeito suspensivo no agravo de instrumento, também não há nos recursos interpostos aos Tribunais Superiores.
2. Não configura cerceamento de defesa o fato de o juiz de origem, no exercício do seu livre convencimento, indeferir a produção da prova oral, quando a controvérsia não depende de outras provas senão a documental já então produzida, nos termos do art. 370, parágrafo único do CPC.
3. A doutrina da proteção integral e os princípios do melhor interesse e da garantia de prioridade absoluta às crianças e aos adolescentes impõem a atuação do Poder Público, em suas diferentes esferas (Executiva, Legislativa e Judiciária), por meio mecanismos de tutela que privilegiem o tratamento especial a ser dispensado às crianças e adolescentes, enquanto sujeitos de direitos e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento.
4. Nos termos do art. 19 da Lei n. 8.069/90, é direito fundamental da criança e do adolescente a convivência familiar e comunitária, cuja premissa maior repousa no dever de criação e educação no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.
5. O poder familiar não é absoluto, de modo que, insuficiente ou inexistente seu cumprimento pelos genitores, é possível, à luz do art. 1.638 do Código Civil e do art. 24 do ECA, sua suspensão ou mesmo a extinção, por meio de ato judicial fundamentado, sob o crivo do contraditório.
6. Na hipótese, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a inaptidão da apelante em cuidar do menor, pois o expõe à violência psicológica, propaga fotos íntimas da criança, tudo num ambiente nocivo de disputa com o genitor, o que afeta sobremaneira o desenvolvimento mental saudável da criança. Assim, diante das circunstâncias do caso, e em observância aos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, cabível o excepcional decreto de destituição do poder familiar.
7. Recurso conhecido e desprovido.